Tribunal: STF
Processo: HC 258969
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus contra decisão monocrática proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC 1.014.668/PR (eDOC 9).



     Consta dos autos que a paciente encontra-se presa preventivamente desde 28.4.2025, pela suposta prática dos crimes descritos nos arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei 11.343/2006.



    Alega o impetrante que a paciente é mãe de quatro crianças menores de 12 anos e está grávida de seis meses, e “o fato de o flagrante ter sido realizado na residência da presa não configura situação excepcionalíssima”, pois “[n]ão há nada nos autos que indique que a presença da mãe seja prejudicial ao desenvolvimento dos filhos”.



    Busca-se, em suma, a substituição da prisão preventiva por domiciliar, aplicando-se medidas cautelares diversas da prisão, notadamente o monitoramento eletrônico, porquanto preenchidos todos os requisitos exigidos pelo art. 318-A do CPP.



    É o relatório. Decido.



    1.Cabimento do habeas corpus:



     



    Inicialmente, destaco que esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do art. 102, I, i , da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue em tal condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:



É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores , seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, i, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais.



Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea i), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado . Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental (HC 114.557 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei ).



    Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental. Precedentes:



É inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente . (HC 141.316 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05.05.2017, grifei )



1. […] O exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus , de competência de outro tribunal . 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF . (HC 130.719 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 03.11.2015, grifei )



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que ataca decisão monocrática que denegou a ordem, sem ter manejado irresignação regimental.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações.



    3. No caso dos autos, a apontada ilegalidade pode ser aferida de pronto. 



    Na sessão de julgamento de 20.02.2018, a Segunda Turma do STF conheceu do habeas corpus coletivo (HC 143.641/SP), impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de todas as mulheres submetidas à prisão cautelar no sistema penitenciário nacional que sejam gestantes, puérperas ou mães de crianças sob sua responsabilidade, bem como em nome das próprias crianças.



    Nos termos da certidão de julgamento, a Turma concedeu a ordem para “determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas nesse processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. Estendeu a ordem, de ofício, às demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições previstas acima. Quando a detida for tecnicamente reincidente, o juiz deverá proceder em atenção às circunstâncias do caso concreto, mas sempre tendo por norte os princípios e as regras acima enunciadas, observando, ademais, a diretriz de excepcionalidade da prisão. Se o juiz entender que a prisão domiciliar se mostra inviável ou inadequada em determinadas situações, poderá substituí-la por medidas alternativas arroladas no já mencionado art. 319 do CPP. Para apurar a situação de guardiã dos filhos da mulher presa, dever-se-á dar credibilidade à palavra da mãe, podendo o juiz, na dúvida, requisitar a elaboração de laudo social, devendo, no entanto, cumprir desde logo a presente determinação. Caso se constate a suspensão ou destituição do poder familiar por outros motivos que não a prisão, a presente ordem não se aplicará. A fim de se dar cumprimento imediato a esta decisão, deverão ser comunicados os Presidentes dos Tribunais Estaduais e Federais, inclusive da Justiça Militar Estadual e Federal, para que prestem informações e, no prazo máximo de 60 dias a contar de sua publicação, implementem de modo integral as determinações estabelecidas no presente julgamento,  à luz dos parâmetros ora enunciados. Com vistas a conferir maior agilidade, e sem prejuízo da medida determinada acima, também deverá ser oficiado ao DEPEN para que comunique aos estabelecimentos prisionais a decisão, cabendo a estes, independentemente de outra provocação, informar aos respectivos juízos a condição de gestante ou mãe das presas preventivas sob sua custódia. Deverá ser oficiado, igualmente, ao Conselho Nacional de Justiça - CNJ, para que, no âmbito de atuação do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas, avalie o cabimento de intervenção nos termos preconizados no art. 1º, § 1º, II, da Lei 12.106/2009, sem prejuízo de outras medidas de reinserção social para as beneficiárias desta decisão. O CNJ poderá ainda, no contexto do Projeto Saúde Prisional, atuar junto às esferas competentes para que o protocolo de entrada no ambiente prisional seja precedido de exame apto a verificar a situação de gestante da mulher. Tal diretriz está de acordo com o Eixo 2 do referido programa, que prioriza a saúde das mulheres privadas de liberdade. Os juízes responsáveis pela realização das audiências de custódia, bem como aqueles perante os quais se processam ações penais em que há mulheres presas preventivamente, deverão proceder à análise do cabimento da prisão, à luz das diretrizes ora firmadas, de ofício. Embora a provocação por meio de advogado não seja vedada para o cumprimento desta decisão, ela é dispensável, pois o que se almeja é, justamente, suprir falhas estruturais de acesso à Justiça da população presa. Cabe ao Judiciário adotar postura ativa ao dar pleno cumprimento a esta ordem judicial. Nas hipóteses de descumprimento da presente decisão, a ferramenta a ser utilizada é o recurso, e não a reclamação, como já explicitado na ADPF 347” (grifei).



    Importa destacar que o art. 318-A do CPP (alterado pela Lei 13.769/2018) prevê a substituição da prisão preventiva por domiciliar à mulher gestante ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, excepcionando os casos de crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa ou contra filho ou dependente. Diz o art. 318-A, in verbis:



Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:



I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;



II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.



    Não se exige, portanto, a demonstração da imprescindibilidade da presença materna no lar, tendo sido esta exigência deliberadamente retirada do ordenamento jurídico com o advento das Leis 13.257/2016 e 13.769/2018. Em verdade, o legislador presumiu a relevância da presença da mãe na formação da criança menor de 12 anos, em consonância com o art. 227 da Constituição Federal.



    No caso específico, o Juízo de origem decretou a prisão preventiva da paciente com base nestes fundamentos (eDOC 2, pp. 6-9, grifei):



“[...]



- Elen Prestes da Rosa (“Nega”) 



À ora investigada, é imputado, ao menos, o envolvimento no delito de tráfico de entorpecente (art. 33, caput, da Lei 11.343 /2006) e associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/2006). 



Os delitos objeto da investigação (arts. 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006) possuem pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos (art. 313, I, do Código de Processo Penal). 



A representada é, ainda, reincidente (art. 313, II, do Código de Processo Penal) 



Há prova da materialidade, conforme boletim de ocorrência (mov. 1.1), e indícios de autoria/participação, de acordo com o exposto na representação de mov. 1.2 e relatório de mov. 1.5, no qual consta que, após apreensão do celular da investigada e análise de seus dados telemáticos, há diversas conversas entre a investigada e os demais representados, todas com referência ao tráfico de drogas. 



Em acréscimo, aparentemente, a representada assumiu o controle do tráfico na região da “Favela Carrefour”, prestando contas para seu marido, Carlos Eduardo Barbosa (“Cadu”), o qual possui mandado de prisão expedido. 



Por isso, preenchida a exigência da parte final do art. 312 do Código de Processo Penal. 



No que se refere à primeira parte do caput do mesmo dispositivo (art. 312 do Código de Processo Penal), destaca-se a garantia da ordem pública. 



Em seu histórico criminal (mov. 35.1), existem, em complemento, os seguintes registros, um deles, com trânsito em julgado: 



i) furto (art. 155, caput, do Código Penal), autos nº 0027067- 89.2014.8.16.0013, com data dos fatos em 08.05.2014 e trânsito em julgado em 27.11.2017; 



Responde por: 



i) tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), autos nº 0001668-42.2024.8.16.0196, com data dos fatos em 04.04.2024. 



O processo em andamento diz respeito a prática, em tese, do crime de tráfico de drogas. Quando em diligência de busca e apreensão na residência da investigada foram encontrados documentos que demonstravam vínculo da representada com outro representado, Carlos Eduardo Barbosa Pereira – seu marido, além de outros elementos a indicar a prática, em princípio, do crime de tráfico de drogas, dentre os quais dinheiro e dados obtidos através de seu aparelho celular. 



Extraídos os dados do aparelho celular da representada, constata-se que, em tese, é a investigada quem coordena na atualidade o tráfico de drogas na região em investigação (Ex.: mov. 1.5, pág. 9, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20) 



Há aparente dedicação à conduta do tráfico de drogas, a qual, ademais, está relacionada com o também representado Carlos Eduardo Barbosa Pereira (“Cadu”), a indicar possível associação para o tráfico de drogas. 



Sobre o tema: “Consoante jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o fundado receio de reiteração delitiva é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar” (HC 246145 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 14-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 16- 10-2024 PUBLIC 17-10-2024). 



Ainda, consta do relatório de mov. 1.5 que os representados se aproveitam da geografia da região, na qual existem córregos e barracos, além de uma escadaria que dá acesso à comunidade e que dificulta o acesso da polícia, que não consegue ingressar com viatura. Também, consta que são colocados cavalete e pedras na entrada da comunidade, como forma de bloqueio, a fim de dificultar ingresso na área, sobretudo da polícia (mov. 1.5, pág. 2/3). Assim, a prática delituosa narrada prejudica, inclusive, o dia a dia dos demais moradores da comunidade, os quais possuem sua liberdade de locomoção restrita em razão, em principio, de interesses criminosos. 



Logo, o fato se reveste de gravidade concreta e, nessa linha, aponta para a periculosidade social da representada, justificando a segregação provisória. 



Vejamos: “A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes” (RHC 214566 AgR, Relator (a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 15/05/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-05- 2023 PUBLIC 24-05-2023). 



Por fim, diante de tudo o que se colocou, fica claro que, num juízo de necessidade e de adequação (art. 282, I e II, do Código de Processo Penal), não se tem lugar à concessão de quaisquer medidas cautelares diversas da prisão (arts. 319 e 320 do Código de Processo Penal). Todas se mostrariam inócuas e incapazes de garantir a ordem pública. 



Diante do exposto: defere-se a representação de prisão preventiva de Elen Prestes da Rosa (“Nega”).”



    Outrossim, o pedido de revogação da prisão preventiva restou indeferido desta forma (eDOC 2, pp. 9-15, grifei):



    “[...]



    2. Compulsando os autos de Medida Cautelar n° 0020469- 70.2024.8.16.0013, verifica-se que a requerente Elen Prestes da Rosa teve sua prisão preventiva decretada pela suposta prática do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, previstos, respectivamente, no artigo 33, caput, e 35 da Lei n° 11.343/2006.



    Os elementos informativos constantes nos autos revelam a existência de substâncias entorpecentes (maconha, cocaína e crack) localizadas no interior de imóvel atribuído à Elen Prestes da Rosa, juntamente com instrumentos típicos da atividade de tráfico, como balança de precisão e diversos materiais utilizados para fracionamento e embalo da droga. 



    Depreende-se que a materialidade está evidenciada pela apreensão dos entorpecentes, e os indícios de autoria recaem sobre Elen em razão de ela ser proprietária do imóvel onde as drogas foram encontradas. Ademais, há informações de que o referido local já vinha sendo monitorado em razão de ocorrências pretéritas relacionadas à comercialização de drogas. Segundo a autoridade policial, outras pessoas já haviam sido detidas anteriormente no mesmo endereço pela prática do mesmo tipo penal, o que indica possível reiteração delitiva e habitualidade na traficância. 



    Diante dessas circunstâncias, a prisão preventiva de Elen Prestes da Rosa foi decretada por este Juízo, com fundamento na garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, haja vista a gravidade concreta da conduta e os fundados indícios de que o imóvel era utilizado de forma contínua como ponto de tráfico. No caso, observa-se que não se alteraram os motivos ensejadores da segregação cautelar de Elen Prestes da Rosa, haja vista que a prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos que indicam a necessidade da medida para resguardar a ordem pública, não comportando sua revogação, nos termos do artigo 316 do Código de Processo Penal. 



    Todos esses elementos indicam que, por ora, medidas cautelares diversas não têm força inibitória suficiente para cessar a prática dos crimes apurados, fazendo com que condições pessoais favoráveis percam força em nome da segurança pública exposta a risco evidente de uma reiteração. 



    Em consulta à certidão Oráculo da requerente, verifica-se que ela responde pelo crime de tráfico de drogas nos autos n° 0001668-42.2024.8.16.0196, da 4ª Vara Criminal de Curitiba, cuja liberdade provisória foi concedida, mediante a aplicação de medidas cautelares diversas, especialmente o monitoramento eletrônico. 



    Tal situação evidencia que a requerente não se ajusta a padrões mínimos de comportamento social, sendo que a resposta estatal deve ser mais enérgica a fim de se evitar novos delitos e garantir tranquilidade social. 



    Ademais, estando presentes os requisitos da prisão cautelar, não há que falar em aplicação das medidas diversas da prisão dispostas no artigo 319 do Código de Processo Penal. 



    [...]



    Assim, conclui-se que as circunstâncias depreendidas dos autos se ajustam à situação excepcionalíssima prevista pela Suprema Corte a desautorizar a aplicação do benefício em questão. Desta feita, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva, considerando a persistência dos fundamentos que sustentaram sua decretação”.



    O Tribunal de origem, em ato contínuo, afastou o pedido de substituição da prisão nestes termos (eDOC 2, pp. 15-38, grifei):



“Confrontando as fundamentações adotadas pela autoridade apontada como coatora com os argumentos trazidos pelo impetrante, não vislumbro qualquer ilegalidade no decreto prisional, porquanto foram ponderados suficientemente os requisitos necessários para a decretação da prisão preventiva, atendendo não somente aos requisitos elencados nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, como também ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. 



A teor do disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando presentes o fumus comissi delicti, consubstanciado na prova da materialidade e na existência de indícios de autoria, aliado ao periculum libertatis, fundado no risco que o agente, em liberdade, possa gerar à ordem pública ou econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 



No particular, o fumus comissi delict (comprovação da existência do crime e indícios de autoria) e o periculum libertatis (perigo concreto causado pela permanência do agente em liberdade) estão devidamente evidenciados na decisão que decretou a constrição cautelar da paciente, a qual foi fundamentada em dados concretos dos autos que demonstram ser imprescindível a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 



A materialidade delitiva e os indícios de autoria estão evidenciados pelos documentos até então anexados aos autos originários, que embasaram o oferecimento da denúncia (mov. 43.1 dos autos principais). 



Portanto, está demonstrada, acima de qualquer dúvida razoável para o momento, a prova da materialidade e a presença de indício suficiente de autoria, o que se mostra satisfatório para fins de decretação da prisão preventiva, de acordo com a inteligência do artigo 312, do Código de Processo Penal. 



No que concerne à prisão para garantia da ordem pública, Eugênio Pacelli de Oliveira[i] ensina que esta “dirige-se à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não aprisionamento de autores de crimes que causassem intranquilidade social”. Ainda, sobre o tema, Vicente Greco Filho[ii] leciona que “é ordem pública a necessidade de resposta criminal a crimes que atentam contra o sentimento social básico de respeito ao próximo”. 



Embora a segregação cautelar seja uma medida extrema, certo é que em casos excepcionais como o dos autos, a ordem pública prevalece sobre a liberdade individual, o que, por si só, descaracteriza o alegado constrangimento ilegal sofrido pela paciente. 



Já a imprescindibilidade da prisão preventiva, por sua vez, está amparada nas circunstâncias concretas envolvendo o delito, especialmente na gravidade concreta dos fatos, apta a evidenciar a periculosidade social dos agentes criminosos, o que se extrai a partir de vasta investigação criminal realizada, a qual demonstrou que a paciente ELEN (conhecida como “Nega”) estava inserida em associação criminosa altamente estruturada, com divisão de tarefas, como se infere dos diálogos de celular citados na denúncia, em que facilmente percebe sua ativa participação junto aos demais associados, inclusive exercendo cargo de chefia do tráfico de entorpecentes na região, juntamente com Carlos Eduardo Barbosa, gerenciando as vendas das drogas e coleta de dinheiro de diversos traficantes. 



Nesses termos, registre-se que o Supremo Tribunal Federal entende que "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Relª. Minª. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 20/2/2009).



[...]



A necessidade de manutenção do cárcere preventivo também se justifica pelo nítido risco de reiteração delitiva, haja vista que a paciente é reincidente (autos nº 0027067-89.2014.8.16.0013) e figura como ré nos autos de ação penal nº 0001668-42.2024.8.16.0196, tratando-se de motivação idônea e em consonância ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça:



[...]



Destarte, constata-se que a decisão impugnada foi bem fundamentada em questões efetivamente vinculadas ao caso concreto que indicam a periculosidade da agente, sem se limitar a disposições genéricas e abstratas. 



Assim, considerando as circunstâncias desenhadas no quadro fático dos autos, revela-se irretocável a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, visto que os motivos da segregação cautelar se encontram razoavelmente justificados à vista do disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal, inexistindo, portanto, qualquer ilegalidade a ser sanada. 



Saliente-se que, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, eventuais condições subjetivas favoráveis da paciente não têm o condão de, por si sós, afastarem a segregação cautelar, mormente quando preenchidos os requisitos elencados nos artigos 312 e 313 do Código do Processo Penal.



[...]



Ainda sob esse enfoque, inadequado seria perder de vista que o fato de a paciente ostentar condições pessoais favoráveis não impediu a suposta prática dos reprováveis atos que lhes são imputados. 



Outrossim, destaque-se que nenhuma das medidas alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal se mostra suficiente no caso dos autos, diante da presença dos requisitos para a decretação da prisão preventiva, como determina o artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal, e em razão da gravidade concreta do delito, que torna necessário o acautelamento, especialmente, da ordem pública, vulnerada diante das graves circunstâncias adjacentes dos crimes, indicativas da periculosidade da acusada.



Conquanto a segregação cautelar seja medida extrema, certo é que em casos excepcionais – como o dos autos – a ordem pública prevalece sobre a liberdade individual, o que por si só descaracteriza o alegado constrangimento ilegal sofrido pela paciente, pois as medidas cautelares diversas da prisão são completamente desaconselháveis, eis que insuficientes e inadequadas para impedir a prática de novos delitos, nos moldes do artigo 282 do Código de Processo Penal. 



No Superior Tribunal de Justiça, é certo que “a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas (CPP, art. 319) não é recomendável quando aquela estiver justificada na periculosidade social do denunciado, dada a probabilidade efetiva de continuidade no cometimento da grave infração denunciada’ (RHC 50.924/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 07/10/2014; RHC 48.813/RS, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 09/12/2014)”. 



Aliás, a jurisprudência vem considerando a incompatibilidade lógica das medidas cautelares quando já demonstrados os requisitos necessários para o decreto de prisão cautelar, pois resta claro, se a paciente não faz jus à liberdade, que todas as medidas cautelares, que têm a liberdade como pressuposto lógico necessário, de modo algum seriam cabíveis no caso em julgamento.



[...]



Dessa forma, havendo indícios da materialidade e autoria do crime, configurados os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como comprovada a necessidade da segregação para garantia da ordem pública, não há possibilidade de aplicação de outras medidas cautelares, previstas no artigo 319 da lei adjetiva penal. 



O impetrante pretende, ainda, a substituição do cárcere preventivo por prisão domiciliar, sob o argumento de que a paciente está grávida e já é mãe de quatro crianças que dependem exclusivamente de seus cuidados visto que o pai dos infantes está preso.



[...]



No caso, como bem ressaltado pela autoridade coatora, não ficou comprovado, de plano, que a paciente é imprescindível aos cuidados dos menores ou que eles estejam desamparados não havendo, portanto, evidente risco a justificar a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. 



Ainda, oportuno mencionar que a paciente praticava, em tese, a narco-traficância no interior da residência onde morava com os infantes, situação apta a revelar a inadequação da prisão domiciliar, considerando que o cometimento reiterado do crime de tráfico de drogas em seu próprio lar compromete a segurança de sua prole.



[...]



Outrossim, deve-se ressaltar, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que “não há ilegalidade na negativa de substituição da preventiva por prisão domiciliar quando não comprovada a inadequação do estabelecimento prisional à condição de gestante ou lactante da condenada, visto que asseguradas todas as garantias para que tivesse a assistência médica devida e condições de amamentar o recém-nascido” (STJ, HC 328.813/SP).



[...]



Assim, por não vislumbrar que a paciente está sofrendo qualquer coação ilegal, voto no sentido de conhecer e denegar a ordem”.



    A meu sentir, a fundamentação exarada pelas instâncias antecedentes, ao negarem a prisão domiciliar, desborda das balizas traçadas por esta Corte, bem como da previsão contida no art. 318-A do CPP. 



    Em primeiro lugar, porque o suposto delito não envolveu violência ou grave ameaça, tampouco foi cometido contra os filhos da paciente; e em segundo lugar, porque se exigiu indevidamente a demonstração da imprescindibilidade da presença materna no lar, requisito não previsto em lei.



    O viés com que se deve analisar a matéria não é, tão somente, o da reprovabilidade da conduta praticada pelos pais, mas principalmente o resguardo aos direitos das crianças, estabelecido com prioridade absoluta no art. 227 da Constituição Federal, como bem ressaltado pelo e. Min. Ricardo Lewandowski no referido habeas corpus coletivo:



“Os cuidados que devem ser dispensados à mulher presa direcionam-se também aos seus filhos, que sofrem injustamente as consequências da prisão da mãe, em flagrante contrariedade ao art. 227 da Constituição, o qual estabelece a prioridade absoluta na consecução dos direitos destes:



Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.



Aqui, não é demais relembrar, por oportuno, que o nosso texto magno estabelece, taxativamente, em seu art. 5º, XLV, que nenhuma pena passará da pessoa do condenado, sendo escusado anotar que, no caso das mulheres presas, a privação de liberdade e suas nefastas consequências estão sendo estendidas às crianças que portam no ventre e àquelas que geraram.



(…)



Conforme explicam, existe uma experiência compartilhada pela qual todos os seres humanos devem passar. E tal experiência é de suma importância para o desenvolvimento sensorial e emocion